Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O No despacho de ID 65769453, dando cumprimento ao comando do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, determinei à parte apelante a juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, de documentos comprobatórios da alegada condição de insuficiência de recursos para o amparo dos benefícios da gratuidade justiça. A parte permaneceu inerte (ID 66665959). DECIDO. A presunção que baliza a alegação de insuficiência de recursos da pessoa física é relativa (artigo 99, §3o, do Código de Processo), o que permite ao magistrado, no caso de dúvida fundada, apurar com maior verticalização a postulação para acesso ao benefício constitucional da gratuidade de justiça, dedicado somente àqueles que enfrentam condição de vida real e imperiosa que não permita buscar seus direitos sem o amparo da benesse. No caso, a despeito da abertura de possibilidade de comprovação da condição suposta para acesso ao benefício da gratuidade de justiça, a parte apelante manteve-se inertes quanto à providência, não compondo aos autos elementos que autorizem o seu enquadramento na gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade justiça. Intime-se a parte apelante para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento e comprovação do preparo devido, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora